Tribunal: TJPA
Processo: 0800099-68.2023.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800099-68.2023.8.14.1875

APELANTE: ROSIMAR SILVA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DE PIRABAS, KAMILY MARIA FERREIRA ARAUJO GOMES, FERNANDO ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, ANTÔNIO GUILHERME ARAÚJO BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. AFASTAMENTO ILEGAL. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-lo ao pagamento de gratificação de educação especial referente ao período de afastamento indevido da servidora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora; (ii) se a servidora faz jus ao recebimento da gratificação de educação especial no período em que esteve afastada do exercício funcional por ato declarado ilegal; (iii) definir se a supressão da verba remuneratória enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em contrário, sendo legítima a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

4. A nulidade do ato administrativo que determinou o afastamento da servidora impõe o restabelecimento do
status quo ante
, com o pagamento das vantagens remuneratórias devidas no período, inclusive gratificações vinculadas ao cargo, como decorrência lógica da reintegração jurídica.

5. A supressão indevida de verba de natureza alimentar configura ato ilícito apto a gerar dano moral, por violar a dignidade do servidor e comprometer sua subsistência, sendo adequada a indenização fixada em valor proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.592.128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 25.09.2023; TJPA, Apelação nº 0001251-40.2017.8.14.0051.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS contra ROSIMAR SILVA DE SOUSA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de São João de Pirabas/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0800099-68.2023.8.14.1875), ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS ao pagamento, em favor da Autora ROSIMAR SILVA DE SOUSA, do valor de R$ 15.598,75 (quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), referente às gratificações de educação especial relativas aos períodos de janeiro a dezembro/2021, 13º salário e janeiro e fevereiro/2023. Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga.

CONDENAR o Município de São João de Pirabas ao pagamento, também em favor da Autora, do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais. Este valor será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (15/05/2023) até 29/08/2024.

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de reconhecimento de assédio moral e o de danos materiais relativo ao desconto por faltas (R$ 775,12).”

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte autora, sob o argumento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, afirmando que a mera declaração não é suficiente para o deferimento do benefício.

No mérito, sustenta a ausência de direito ao recebimento da gratificação de educação especial no ano de 2021, uma vez que a Apelada não estava em efetivo exercício no Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE), o qual se encontrava temporariamente inoperante, circunstância que justificaria a supressão da referida vantagem funcional.

Sustenta que a gratificação possui natureza transitória, vinculada ao efetivo exercício da atividade específica, não podendo ser incorporada à remuneração do servidor, razão pela qual não seria devida no período em que a servidora não desempenhava as funções correspondentes.

Alega, ainda, a inexistência de dano moral, afirmando que não houve comprovação de abalo psíquico ou violação aos direitos da personalidade da Apelada, sendo insuficiente a mera ilegalidade administrativa para ensejar a condenação. Defende que os atos praticados pela Administração Pública decorreram do exercício regular do poder discricionário, pautados no interesse público, inexistindo perseguição ou conduta ilícita apta a gerar dano moral.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento da gratificação de educação especial referente ao ano de 2021 e excluir a indenização por danos morais, bem como para indeferir o benefício da justiça gratuita.

A Apelada apresentou contrarrazões, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença e se baseia em norma revogada. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando a legalidade do reconhecimento do direito à gratificação, a configuração do dano moral decorrente dos atos ilegais praticados pela Administração e a adequação do quantum indenizatório fixado. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a examiná-lo.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

A sistemática da assistência judiciária gratuita encontra-se disciplinada nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo certo que o legislador adotou, como regra, a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural.

Nesse sentido, dispõe expressamente o art. 99, § 3º, do CPC:

“§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016:

Súmula 06: A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (grifos nossos).

Assim, será concedida a gratuidade de justiça aos que afirmarem não dispor de recursos financeiros para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem que importe em prejuízo para o seu próprio sustento e para o de sua família, cabendo ao magistrado indeferir o pedido diante da existência de provas que demonstrem a ausência de hipossuficiência da parte que requer o benefício, circunstância que não ocorre no caso em exame.

No caso concreto, apelada apresentou declaração de hipossuficiência econômica e os documentos colacionados aos autos demonstram que não possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família, o que é corroborado pelos contracheques juntados com a petição inicial que demonstram a remuneração mensal no importe de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais).

Deste modo, rejeito a impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada suscita em contrarrazões, preliminar de não conhecimento da apelação, aduzindo que o recurso se fundamenta em legislação revogada, art. 16 da Lei Municipal nº 874/2005, e não combate os fundamentos da sentença.

A preliminar não merece acolhimento, pois o Apelante apresentou argumentos que, se acolhidos, acarretarão a modificação do julgado de origem, uma vez que sustenta a impossibilidade de concessão da gratificação de educação especial, fazendo referência à circunstâncias que afastariam o direito da servidora.

Assim, o Recorrente expôs de forma satisfatória as razões pelas quais entende que a sentença deve ser reformada, estando atendidos os requisitos estabelecidos no art. 1.010 do CPC/15.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto ao pagamento da gratificação de educação especial dos anos de 2021 e 2022, constata-se que a Apelada esteve afastada do exercício da função de maneira ilegal, uma vez reconhecida judicialmente a nulidade do ato administrativo de remoção, conforme sentença proferida nos autos do mandado de segurança, processo nº 0800008-12.2022.8.14.1875, mantida em grau recursal.

Desta forma, o pagamento das parcelas salariais é mero corolário do restabelecimento da situação de legalidade, servindo-lhe como indenização pelo tempo em que o servidor foi obstado de exercer suas funções.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMISSÃO ILEGAL. DETERMINAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO E DE RESSARCIMENTO DAS VERBAS SALARIAIS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO RJU DO MUNICÍPIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PROVIMENTO NEGADO.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "servidor reintegrado por decisão judicial em virtude de anulação do ato de sua exoneração ou demissão faz jus a todos os direitos e vantagens do cargo no período em que permaneceu indevidamente afastado"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.261.291/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.592.128/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifei).

No mesmo sentido, os tribunais estaduais tem decidido:

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO . MUNICÍPIO DE PEDRÃO. PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DECORRÊNCIA LÓGICA. PRECEDENTE DO STJ . SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A questão dos autos versa sobre o suposto direito da apelada ao recebimento dos valores salariais em atraso pertinente ao período compreendido entre 20 .12.2010 a 29.10.2012 . Da análise dos autos contata-se que a autora/apelada é servidora pública concursada do Município recorrente, nomeada em 03.12.2008 para função de auxiliar de serviços gerais. Porém, em 20 .12.2010 o então Prefeito Municipal de Pedrão anulou o concurso edital nº 07/2007, através do Decreto Municipal nº 026/2010, certame ao qual havia sido submetida a parte autora, o que motivou sua exoneração do cargo público em comento. O ato administrativo superveniente, Portaria nº 16/2012, reintegra a apelada ao cargo em 29.10 .2012, sem que houvesse o adimplemento das verbas salarias retroativas.
2. Deve ser mantida a condenação do MUNICIPIO DE PEDRÃO no pagamento dos vencimentos, dos respectivos adicionais de férias na modalidade simples e décimo terceiro salário referentes ao período desde o desligamento da autora do serviço público (20.12 .2010) até sua reintegração ao cargo (29.10.2012). Isso porque

ao servidor público reintegrado são assegurados, como efeito lógico, todos os direitos de que fora privado em razão do afastamento indevido, inclusive os vencimentos e vantagens retroativas
. 3 Consoante registrado na sentença, induvidoso que a reintegração de servidor público ao cargo de origem, como no caso dos autos, opera efeitos ex tunc, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias relativas ao período do indevido desligamento do serviço público. Precedente do STJ. 4. Sentença integralmente mantida . Recurso voluntário e reexame necessário não providos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000353-28.2015 .8.05.0109, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE PEDRÃO e como apelada MARILEIDE FERREIRA MARQUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator . Salvador, data registrada no sistema Presidente DES. CÁSSIO MIRANDA Relator Procurador (a) de Justiça 04 (TJ-BA -
Apelação: 80003532820158050109
, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2024) (grifei).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. GARANTIA DOS DIREITOS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. I. A expressão" vencimentos "deve ser compreendida em sentido amplo, não adstrito a vencimento básico, uma vez que os pedidos formulados na petição inicial devem ser analisados, a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a peça processual (STJ, 3ª Turma,
REsp 1 .943.831/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). II
. É firme, na jurisprudência, o entendimento no sentido de que a reintegração de servidor público assegura-lhe todos os direitos de que fora privado enquanto esteve ilegalmente impedido de exercer sua função, inclusive a percepção de vencimentos, gratificações e demais vantagens (a título indenizatório).
III. O restabelecimento do status quo ante, com a reintegração do autor no cargo, implica, inexoravelmente, o pagamento de todos os valores a que ele faria jus, caso não tivesse sido demitido. IV . Na esteira de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, não está compreendido nos efeitos funcionais e financeiros da reintegração o pagamento de vantagens pecuniárias que pressupõe o implemento de requisitos específicos (que não se dá pelo exercício ficto do cargo), tais como auxílio-transporte e adicional de insalubridade. (TRF-4 -
AG: 50479442620214040000 RS
, Relator.: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 04/05/2022, 4ª Turma) (grifei).

Assim, a sentença que acolheu o pleito autoral, determinando que o Município pague a gratificação no período de afastamento indevido da função, deve ser mantida.

No que concerne aos danos morais, a
supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Apelante, que resultou em notória afronta a dignidade da Apelada, caracterizando situação que enseja o direito à indenização.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ. CARGO DE PROFESSOR. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO “SOME” DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DURANTE O PERÍODO DE AGOSTO DE 2013 ATÉ AGOSTO DE 2014 . GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO SISTEMA MODULAR DE ENSINO - SOME. SUPRESSÃO DA GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. ATO ILEGAL. PRECEDENTES . SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS AO PROFESSOR...Ver ementa completaSEM DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PAD E JULGAMENTO. PAD N. 1064625/2016 . PAGAMENTO DEVIDO. RECONHECIDO DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PROPORCIONAL AO DANO DE QUEM FICOU SEM RECEBER SALÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA .RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.À UNANIMIDADE. 1 - A Lei nº 7.442/2010, que dispõe sobre Planode Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação no âmbito do Estado do Pará, assegura a percepção de gratificação correspondente a 180% sobre o vencimento-base, acrescido da gratificação de escolaridade, ao servidor que exerce suas atividades no Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME . 2 –A supressão da gratificação “SOME” dos vencimentos do autor/apelado, configura ato ilegal. Precedentes desta Corte de Justiça.

3 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA 00012514020178140051, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/06/2022)

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL LOCAL QUE REGULAMENTE O DIREITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL DE PACAJÁ É DE ORDEM GENÉRICA. AGENTE DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE NÃO FAZEM JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SOMENTE SE PREVISTO EM LEI. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
IX- Quanto ao dano moral, é devido o recebimento dos danos morais em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e o seu não recebimento configura um enriquecimento ilícito por parte do ente público, além de restar cristalina a violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros
.
XI-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o pagamento do adicional de insalubridade, bem alterar a fixação de juros e correção monetária, mantendo as condenações relacionadas à remuneração do mês de outubro de 2014 e ao dano moral arbitrado, nos termos da fundamentação. XII- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, PROC. N.º
0000224-65.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 03 de setembro 2018 – grifei)

Assim, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Ente Público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026